Tribunal: STF
Processo: AI 495145
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
   DA DECISÃO AGRAVADA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO.
Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à 
   parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que 
   não ocorreu no caso.
Ademais, a questão relativa aos limites 
   objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. Assim,
   eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, não 
   dando margem ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.